Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701046-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HIDRÁULICA INDUSTRIAL S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PAUMAR S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PAUMAR S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PAUMAR S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, PAUMAR S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA, WEG DRIVES &amp; CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BEM OU SERVIÇO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. RE 1287019/DF. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. CONVÊNIO 93/2015 – CONFAZ. LEIS DISTRITAIS 1.254/1996 E 5.546/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO ART. 168 DO CTN E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 271 E 269 DO STF. INOCORRÊNCIA. 1. A expansão do comércio interestadual agravou o desequilíbrio e a desigualdade já existentes entre alguns estados da federação, o que resultou na aprovação da Emenda Constitucional n. 87/2015, que promoveu a modificação da forma de cálculo do ICMS e impôs uma nova relação tributária, em que haveria de ser observado o local da operação e do destino do contribuinte. 2. Para regulamentar o disposto na Emenda Constitucional n. 87/2015, foi editado o denominado Convênio 93-CONFAZ, em que se estabeleceu que, de 2016 a 2018, o valor recolhido a título de ICMS seria compartilhado entre a origem e destino da transação, regra que foi denominada DIFAL- Diferencial de Alíquota de ICMS. 3. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS é disciplinado pela Lei Distrital n. 1.254/1996, que, alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, dispôs caber ao DF o imposto referente à diferença entre à alíquota interna e a interestadual, quando se tratar de prestação interestadual com bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. 4. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar, dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta de modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso. 5. É indevida a cobrança, em operação interestadual, de valores referentes à diferença de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadoria destinada a consumidor final, porquanto inexiste Lei Complementar que regulamente a matéria. 6. O Mandado de Segurança constitui ação adequada à declaração do direito à compensação-creditamento do tributo recolhido indevidamente (art. 168 do código Tributário Nacional e dos Enunciados das Súmulas 271 e 269 do Supremo Tribunal Federal). 7. O STF declarou inconstitucional as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS 93/2015, estabelecendo que seus efeitos, quanto à cláusula nona, será a partir da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF. De acordo com esta última, seriam aplicadas as disposições do convênio ‘aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino’. 8. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso voluntário do Distrito Federal desprovido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.035, § 11, do CPC, argumentando que a eficácia das decisões em controle de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, e não da data do julgamento, de modo que, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 26/2/2021 e a ata do julgamento do tema 1.093/STF foi publicada apenas em 3/3/2021, o presente mandamus estaria ressalvado pela aludida modulação. Invocam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 5o, caput, 37, 93, inciso IX, 145, §1o, 146, incisos I e III, alínea “a”, 150, incisos I, II e IV, 155, § 2o, incisos VII, VIII, alínea “b”, e XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da CF, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.035, § 11, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso IV, 5o, caput, 37, 145, §1o, 146, incisos I e III, alínea “a”, 150, incisos I, II e IV, 155, § 2o, incisos VII, VIII, alínea “b”, e XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010